Tribunal: TJDFT
Processo: 0731739-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731739-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELINEI RODRIGUES DE MORAIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ALFA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELINEI RODRIGUES DE MORAIS contra decisão proferida na ação de repactuação judicial de dívidas por superendividamento ajuizada em face do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., CARTÃO BRB S.A., BANCO DO BRASIL S.A. e BANCO ALFA S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, nos seguintes termos (ID 39564379): “A Lei no 1.060/50, que estabelece as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, visa beneficiar aqueles que não disponham de recursos para arcar com as custas processuais e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família. A documentação acostada aos autos e a própria condição econômica demonstrada pela requerente nesta ação indicam que ter plenas condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e/ou de seus familiares. De fato, escolher em que e como gastar é próprio de cada um, que deve viver conforme suas escolhas. No caso em tela, a requerente intimada para acostar aos autos comprovante de rendimento, vindo aos autos prova no ID 135398604 e 135398604 e de que o autor percebe remuneração bruta de R$ 9.722,24 e líquida de R$ 5.219,19. Assim, considerando haver nos autos elementos que afastam a presunção decorrente da alegação da parte, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos". Esse é o entendimento do E. TJDFT, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos: (...) Com base nesse precedente, que entendeu indevido o benefício da gratuidade a empregado com salário líquido superior a R$ 3.000,00, sem prova de gastos extraordinários, exato caso concreto dos autos, e tendo em vista o disposto no art. 927, V do CPC, indefiro o benefício da justiça gratuita à parte autora. Intime-se a autora para recolher as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.” Em seu agravo de instrumento, requer a concessão da tutela recursal, para que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso, com fulcro no art. 1.019, I, do CPC, haja vista a necessidade de garantir ao agravante os benefícios da justiça gratuita. No mérito, requer a confirmação da tutela liminar vindicada. Sustenta que, apesar de ser servidor público e receber salário considerável, se encontra em grave situação de superenvidamento, de modo que toda sua renda é absorvida por débitos financeiros. Afirma que não possui condição de cumprir com a determinação judicial, de modo que a decisão se torna obstáculo intransponível à obtenção da tutela jurisdicional do Estado para defesa do consumidor. É o relatório. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de repactuação judicial de dívidas por superendividamento, na qual o autor requer a concessão da tutela antecipada em caráter antecedente para fim de reduzir todos os descontos atualmente realizados no contracheque e na conta da parte autora para o valor de R$3.500,58. No mérito, requer a repactuação dos contratos a serem quitados. Sustenta que é servidor público do Distrito Federal e, em razão de uma série de intercorrências de sua vida, começou a contrair empréstimos junto aos réus e, em razão de dificuldades no pagamento de alguns dos débitos, começou a renegociá-los, na expectativa de conseguir honrar com tais pagamentos. Afirma que, nos últimos 6 meses, passou a ter 100% de sua renda retida para pagamentos de dívidas financeiras. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Na hipótese, o agravante é servidor público do Governo do Distrito Federal e, conforme contracheque de abril de 2022, recebe remuneração bruta de R$ 9.722,24 e, após descontos compulsórios e de diversos empréstimos consignados, a renda líquida é de R$ 5.219,19 (ID 39564376 - pág. 35). De acordo com a planilha de débitos acostada, a porcentagem de salário comprometida com o valor das dívidas mensais chega a 100%. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que o agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. Defiro o pedido liminar para assegurar a gratuidade de justiça perseguida, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada do teor desta decisão. Oferecidas as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2022 20:34:21. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador